Tribunal: TJPA
Processo: 0803638-80.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803638-80.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GUILHERME TAKAKDJAY KAYAPO

REPRESENTANTE: MAIRA INES KUFFEL DA ROSA

AGRAVADO: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR EM SEDE DE RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE IMPEDE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0803638-80.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO / PA

AGRAVANTE:
G. T. K.
neste ato representado por
MAIRA INES KUFFEL DA ROSA

ADVOGADO: FLÁVIO PALMEIRA ALMEIDA - OAB/PA 20.865

AGRAVADO:

TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

ADVOGADO: ADRIANA MENDONÇA S. MOURA - OAB/GO 8.570; RICARDO DE OLIVEIRA - OAB/GO 10.290 e EVALDO BASTOS RAMALHO JUNIOR - OAB/GO 18.029

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

G. T. K.
neste ato representado por

MAIRA INES KUFFEL DA ROSA
(ID. 17952229)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17334187, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, por percepção de já se ter decido, no âmbito Recursal, a mesma questão posta.

A monocrática erigiu a seguinte razão de decidir
:

“(...)
É, no essencial, o relatório. Decido.

Vejo que o Agravo não merece conhecimento, eis que já existente decisão afastando a pretensão recursal destes autos recursais.

Pois bem. Vamos ponto a ponto então.

Cinge-se o presente almejo recursal em afastar a delimitação do cumprimento de sentença do caderno processual de nº: 0000751-80.2003.8.14.0045, que está sendo comportada apenas quanto a cifra relativa ao DPVAT.

Contudo, vejo que a matéria já havia sido devolvida a este grau de jurisdição pela via do Agravo de Instrumento nº: 20133009738-3, julgado em 26 de agosto de 2013 sob relatoria da Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, cuja ementa foi assim delineada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO. CONFIRMADA. 1. O Acórdão é o título executivo judicial que reconhece o direito a receber o seguro DPVAT. 2. A Execução deve obedecer os limites da decisão constante do Acórdão. Recurso conhecido, porém improvido.

Se há decisão anterior, com o mesmo objeto, rejeitando a pretensão recursal do Agravante, não há que se falar em reforma de decisão que manteve a compreensão esposada pelo Segundo Grau.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO, SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA EM LAPSO TEMPORAL ESPECÍFICO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO PELA PARTE (ART. 507 DO CPC) OU DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC). VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADORES DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 1º, 5º, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5º, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII DA CR). 1. Matéria já decidida sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão e reapreciação. Questão já apreciada no Agravo de Instrumento nº 0007784-96.2018.8.19.0000. Princípio da unirrecorribilidade. 2. Preclusão pro judicato. Reapreciação que se traduz em error in judicando. Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.222.030/SP, AgInt no AREsp 1.406.268/SP e AgREsp nº 1.642.953/GO. 3. Rediscussão de matéria já decidida, recorrida e mantida tangencia o disposto nos arts. 79 e 80 do CPC. 4. Reapreciação de matéria preclusa. Violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e duração razoável do processo. Precedente do STF: RE 273.363. 5. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - AI: 00654935520198190000, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 16/12/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO, monocraticamente
.
(...)”.

Em suas razões sob ID. 17952229,
G. T. K. neste ato representado por

MAIRA INES KUFFEL DA ROSA

sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada que desconhece o recurso a qual se baseou a Relatora nas razões da Decisão monocrática e em assim, por não ter logrado êxito na busca, tal recurso inexiste, logo demandando a recomposição da Monocrática Recorrida.

Intimada a contraminutar (ID. 17961072),
TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
não as apresentou, conforme certificado ao ID. 18406152.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0803638-80.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO / PA

AGRAVANTE:
G. T. K.
neste ato representado por
MAIRA INES KUFFEL DA ROSA

ADVOGADO: FLÁVIO PALMEIRA ALMEIDA - OAB/PA 20.865

AGRAVADO:

TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

ADVOGADO: ADRIANA MENDONÇA S. MOURA - OAB/GO 8.570; RICARDO DE OLIVEIRA - OAB/GO 10.290 e EVALDO BASTOS RAMALHO JUNIOR - OAB/GO 18.029

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo.

O voto será objetivo, assim como a única causa de irresignação do Agravante! O recurso do qual o Recorrente alega inexistir está sob os nºs: 0000751-80.2003.8.14.0045 (classificação CNJ), 20130418449768 (sistema LIBRA) e 20133009738-3 (sistema SAP).

Ademais, uma análise
técnica
do processo de nº: 0000751-80.2003.8.14.0045, aos Ids. 23585461 - Pág. 5 até 23585462 - Pág. 1, comprovam que o referido acórdão que lastreou a monocrática, já estava, há muito, nos autos de piso, o que desafia a compreensão de que ou o Agravante age de má-fé ou seus patronos não cumprem com o
múnus
da advocacia que exorta inclusive a comunicação do órgão de Classe.

E para que não restem dúvidas, colaciono a íntegra do julgado:

“(...) ACÓRDÃO Nº.2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA DE REDENÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º20133009738-3AGRAVANTE:GUILHERME TAKAKDJAY CAIAPO representado por Marivane Merielli da Rosa. Advogado (a):Dr. Riveraldo Gomes da Silva OAB/PA nº 8143-A.AGRAVADO:TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO.Advogado (a):Dra. Kelly Cristina Moda Maia OAB/PA nº 8.933 e outros.RELATORA:DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO. CONFIRMADA. 1. O Acórdão é o título executivo judicial que reconhece o direito a receber o seguro DPVAT. 2. A Execução deve obedecer os limites da decisão constante do Acórdão. Recurso conhecido, porém improvido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível Isolada, à unanimidade em conhecer do Recurso, porém negar-lhe provimento, mantendo a decisão atacada por todos os seus termos. 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 26 de agosto de 2013. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles e terceiro julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro Relatora RELATÓRIO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA): Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por GUILHERME TAKAKDJAY CAIAPO representado por Marivane Merielli da Rosa, contra decisão (fls. 265/266) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Redenção, que nos autos da Ação de Indenização por danos morais proposta contra TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO (Processo nº 0000751- 80.2003.814.0045), na fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação formulada e entendeu não ser cabível obrigar o Requerido a pagar indenização por dano moral ou pensão, restando assegurado tão somente a indenização do seguro DPVAT. Consta das razões (fls. 02/08) que o Agravante propôs Ação de Indenização, em decorrência de acidente de trânsito causado por negligência da Requerida/Agravada que vitimou o seu genitor, requerendo pensão de 2 (dois) salários mínimos, a partir do evento danoso até a data que seu pai completaria 60 (sessenta) anos e ressarcimento por dano moral em 300 (trezentos) salários mínimos, assim como honorários de sucumbência. Afirma que o Juízo primevo julgou antecipado à lide aduzindo que a requerida teria feito acordo com o avó do menor e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Contra essa decisão manejou recurso de apelação o qual foi conhecido e provido. Assevera que o objeto do pedido sempre foi indenização pelos danos morais no importe de 300 (trezentos) salários mínimos e pensão de 2 (dois) salários mínimos e não o seguro DPVAT. Aduz que o Ministério Público opinou pelo pagamento de 300 (trezentos) salários mínimos e pensão de 1 (um) salário mínimo por ocasião do recurso, assim como por ocasião da execução. Todavia, o Juízo a quo entendeu em determinar apenas o pagamento do seguro DPVAT, sendo essa a decisão ora atacada. Assevera que recorreu da decisão peticionando pela reforma da sentença, para julgar procedente a ação de indenização e não há em momento algum pedido de DPVAT. Alega que o recurso foi julgado totalmente procedente e transitou em julgado sem nenhum Embargos de Declaração. Dessa forma, aduz, que verifica-se que não existe dúvidas que todos os pedidos da exordial foram deferidos. Requer, o efeito suspensivo e no mérito, o provimento do agravo de instrumento. Junta documento de fls.09/271. Em decisão monocrática de fls. 273/275 indeferi o pedido de efeito suspensivo. A Agravada apresenta contrarrazões (fls. 280/283) onde alega que o recurso de apelação foi conhecido e provido no sentido de que o seguro DPVAT seja pago ao Agravante, não havendo margem de interpretação divergente desta. Ao final, requer o improvimento do recurso. O Juízo a quo presta informações às fls. 285/286. É o Relatório. VOTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA): Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão (fls. 265/266) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Redenção, que nos autos da Ação de Indenização por danos morais, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação formulada e entendeu não ser cabível obrigar o Requerido a pagar indenização por dano moral ou pensão, restando assegurado tão somente a indenização do seguro DPVAT. Conforme relatado alhures, o cerne da questão gira em torno da análise do acerto ou não da decisão do Juízo primevo que, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação. Para melhor deslinde da questão, necessário que se faça uma digressão dos atos e fatos ocorridos anteriores a decisão ora tacada. Pelo que se extrai dos autos, o Agravante propôs Ação de Indenização, em 16/12/2003, no Juízo de Direito da Comarca de Redenção, em decorrência do falecimento de seu pai, vitimado no acidente de trânsito, ocorrido em 02/05/2002, com veículo de propriedade da Requerida/Agravada Transbrasiliana Transporte e Turismo. Em seu pedido, requereu pensão alimentícia, consistente em 2 (dois) salários mínimos, desde do evento danoso até a data que seu pai completaria 60 (sessenta) anos de idade; ressarcimento pelo dano moral, no importe de 300 (trezentos) salários mínimos, assim como honorários advocatícios. Na audiência preliminar o Juízo primevo proferiu sentença em audiência (fls. 123/124), cujo excerto transcrevo in verbis: DECIDO. A lide comporta julgamento antecipado, a teor do art. 330, I, do CPC. Provado está, pela ré, conforme documento de fl. 89 dos autos, que já efetuou o acordo e pagamento com os avós paternos do autor, o qual faleceu num acidente. Veja-se, a tal título, as fl. 89 e 90 dos autos. Portanto, já houve transação nos autos (CPC, art. 269, III), pelo que está isenta assim a ré de efetuar qualquer outro pagamento. Eventuais direitos ou reclamações que o autor pretenda fazer contra terceiros devem ser manejados em processo autônomo, onde fique excluída a responsabilidade da ré, vez que esta efetuou, à toda evidência, o pagamento de boa-fé. Isto posto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito, tendo em vista a ilegitimidade da parte passiva para figurar na ação conforme o art. 267, VI, do CPC. Sem custas, face à gratuidade deferida. Sentença publicada em audiência. Contra essa decisão, o Autor/Agravante interpôs recurso de apelação (fls. 126/131), requerendo ao final, verbis: Pelas razões ora expendidas, com fundamento nas provas constantes dos autos, espera seja reformada a r. decisão de primeira instância para determinar A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZAÇÃO promovida pelo ora Apelado (sic) contra o ora Apelada, com o que estarão Vossas excelências, Eméritos Julgadores, perpetuando a verdadeira JUSTIÇA. Após os trâmites legais, o recurso de apelação foi julgado, no dia 02/02/2012, na 4ª Sessão Ordinária da 3ª Câmara Cível Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Juíza-Convocada Elena Farag, resultando no Acórdão nº 104.398 (fls. 166/171) cujo fragmentos transcrevo: Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença de primeiro grau, retornando os autos ao juízo de origem, para que determine a realização do exame de DNA, salvaguardando assim o suposto direito do menor G. T. K. Após proferir meu voto, o revisor do feito Exmo. Des. Leonan Cruz alegou a existência de certidão de nascimento onde consta que, o menor é filho da vítima e que a empresa apelada não impugnou o referido documento, portanto, não sendo necessário fazer o Exame de DNA, enfatizou que os terceiros interessados deveriam entrar com a anulação, o que não o fizeram. Afirmou ainda que todos os feitos legais o menor é herdeiro do falecido, motivo pelo qual obriga a empresa ré a efetuar o pagamento para o menor e não para os avós paternos, no mais, a empresa ré Transbrasiliana deveria ter consignado em juízo e chamado os interessados. O Exmo. Des. Leonan ressaltou que pelo princípio da economia e celeridade processual deve ser utilizada a teoria da causa madura, devendo se dar provimento ao recurso, reconhecendo o direito do menor, visto que, comprovada a paternidade dele face a ausência de impugnação e determinar que o seguro DPVAT seja pago a ele. Ante o exposto concordando com meus pares, conhecendo do recurso e lhe dando provimento julgando o processo com resolução de mérito, com base no art. 515 § 3º, haja visto que a causa está madura. É como voto. A Ementa do referido Acórdão ficou assim sacramentado, in verbis: EMENTA: APELAÇÃO CIVEL PROCESSO CIVIL DIREITO DE FAMÍLIA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRANSITO MORTE DA VITIMA PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT AOS ASCENDENTES DA VÍTIMA ATRAVÉS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO MENOR NÃO IMPUGNADA PELA APELADA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA OBRIGAÇÃO DA EMPRESA DE INDENIZAR DANO AO MENOR OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA TEORIA CAUSA MADURA RECONHECIMENTO DO DIREITO DO MENOR A RECEBER A INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POR UNANIMIDADE DE VOTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Juíza Convocada-Relatora Elena Farag. Turma Julgadora: Exmo. Dês. Leonan Godin da Cruz Junior, Desa. (sic) José Maria Teixeira do Rosário e a Juíza Convocada Elena Farag. O julgamento foi presidido pela (sic) Excelentíssima (sic) Senhor desembargado José Maria do Teixeira do Rosário. Pois bem. Das transcrições acima posso extrair que o cerne do recurso de apelação gravitava em torno da legitimidade do Autor/Agravante para receber a indenização, o que fora dirimida pela 3ª Câmara Cível Isolada, que deu provimento ao recurso reconhecendo a legitimidade do menor. Porém, noto que o referido órgão fracionário, aplicando a teoria da causa madura (Art. 515, §3º do CPC), pronunciou-se sobre o mérito, para reconhecer o direito do menor, apenas para receber o seguro DPVAT, não existindo qualquer manifestação acerca da indenização acerca do pedido de pensão alimentícia, consistente em 2 (dois) salários mínimos e ressarcimento pelo dano moral, no importe de 300 (trezentos) salários mínimos, assim como honorários advocatícios. Ressalto que não estou alheia ao fato de que o Autor/Recorrente requereu a reforma da sentença e a procedência da ação de indenização, conforme pedido acima transcrito, todavia, o Acórdão nº 104.398 (fls. 166/171) reconhece apenas o direito do Autor/Apelante ao recebimento de indenização relativo ao Seguro DPVAT, não havendo pronunciamento expresso acerca dos pedidos formulados na petição inicial. Assevero que é cediço que a decisão judicial para ser válida deve estar embasada no Princípio da Congruência, o qual está consubstanciado nos artigos. 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil. Sobre o referido princípio Fredie Didier Jr. Assim leciona: O princípio da congruência é, também, uma consequência da garantia do contraditório: a parte tem o direito de manifestar-se sobre tudo o que possa interferir no conteúdo da decisão; assim, o magistrado deve ater-se ao que foi demandado exatamente porque, em relação a isso, as partes puderam manifestar-se. A despeito de haver nos arts. 128 e 460 do CPC uma referência direta apenas aos elementos objetivos da demanda (causa de pedir e pedido), é intuitivo que a decisão deve guardar congruência também em relação aos sujeitos envolvidos no processo (elemento subjetivo da demanda) e com os fundamentos de defesa suscitados pelo demandado. Pode-se dizer, pois, que esses dispositivos legais estabelecem verdadeira limitação ao exercício da jurisdição, na medida em que impõem à decisão do magistrado limites subjetivos e objetivos, abrangendo estes últimos os fundamentos de fato da demanda e da defesa e o(s) pedido(s) formulado(s). (Curso de processo Civil. Vol. 2. Podivm. 2008. p. 282/283) Das lições acima, posso concluir que se o Autor requereu a indenização consistente em 2 (dois) salários mínimos, até a data que seu pai completaria 60 (sessenta) anos de idade e ressarcimento pelo dano moral, no importe de 300 (trezentos) salários mínimos, porém a decisão reconheceu apenas o direito de receber o seguro DPVAT, o que não fora objeto do pedido, deveria ter manejado os instrumento processuais adequados para impugná-la e ter um pronunciamento expresso acerca de seus pedidos, o que não fora feito. Assim, a decisão transitou em julgado. Portanto, o Acórdão nº 104.398 (fls. 166/171), o qual o Autor/Agravante se consubstancia como título executivo judicial, apenas reconhece o seu direito a receber o seguro DPVAT, o qual deve ser cumprido nos termos como fora proferido. Desse modo, nada justifica a reforma da laboriosa r. decisão monocrática, a qual apreciou de modo escorreito a questão posta na demanda, merecendo ser confirmada por esta Egrégia Corte de Justiça, pelos seus próprios fundamentos. Pelo exposto, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter a decisão vergastada por todos os seus fundamentos. É o voto. Belém/PA, 26 de agosto de 2013. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro Relatora (...)”

Neste sentido,
relationem
se ratifica a compreensão erigida na Decisão monocrática. Permissivo: AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/05/2024